Tribunal: TJBA
Processo: 8067073-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067073-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON SAMPAIO PIMENTEL

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES

AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de negativa de efeito suspensivo a embargos à execução, com fundamento no art. 919, § 1º, do CPC, diante da ausência de penhora formalizada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a matérias que não integravam o escopo da decisão anterior, e se o manejo dos embargos possui caráter manifestamente protelatório, a justificar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a ausência de garantia do juízo, destacando que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia formal da execução.

As matérias suscitadas no aclaratório (relação de consumo, incompetência, prescrição, ilegitimidade, etc.) extrapolam os limites objetivos da decisão recorrida, sendo indevidas em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ afirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais de vício do art. 1.022 do CPC.

Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, por reiterarem fundamentos afastados no julgamento embargado e não enfrentarem os fundamentos principais da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão embargado enfrenta de modo claro e fundamentado a questão principal decidida. 2. É cabível a imposição de multa em embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os embargos
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça